Tribunal: STF
Processo: RHC 263117
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.014.417/SP (e-doc. 33).



    2. Consta dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena unificada de 46 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, ante condenação pelos crimes de latrocínio, roubo agravado e organização criminosa. O Juízo da Execução Penal determinou a realização de exame criminológico para aferir o requisito subjetivo necessário à progressão ao regime intermediário. 



    3. A defesa interpôs agravo em execução, sendo negado provimento ao recurso pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus perante o STJ, resultando, ao final, o recurso dirigido ao STF. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta que a decisão que determinou a realização de exame criminológico carece de fundamentação idônea, pois se limitou a invocar a gravidade dos delitos e a longa pena remanescente, sem indicar elementos concretos que justificassem a medida. Argumenta que o exame anterior, realizado em 2023, não poderia ser utilizado em desfavor do paciente, uma vez que sua exigência fora afastada por decisão em habeas corpus que reconheceu a ausência de motivação válida. Assevera que o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, em precedente de 2023 referente ao mesmo sentenciado, rejeitou a necessidade de perícia com base em fundamentos genéricos, entendendo que a gravidade do crime já fora considerada na dosimetria da pena, e que inexistiam faltas disciplinares ou histórico prisional desabonador. Defende, ademais, a existência de decisões contraditórias no âmbito da mesma Câmara julgadora, que em caso análogo afastou a perícia de ofício por ausência de justificativa concreta, ao passo que, no caso do paciente, convalidou decisão idêntica. Afirma que o laudo criminológico desconsiderado em processo anterior não pode agora servir de base para nova negativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Sustenta, por fim, que o constrangimento ilegal decorre do uso de fundamentos genéricos e da revalorização de prova já tida por imprestável. 



    6. Busca o afastamento da exigência de exame criminológico.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o agravo em execução interposto pela defesa, manteve a decisão do Juízo da execução penal que determinara a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime. Assentou, em primeiro lugar, que a discussão sobre a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 não alterava o desfecho do caso, pois o exame foi determinado com base em fundamentos autônomos e concretos, independentes da nova legislação. Enfatizou que o art. 196, §2º, da Lei de Execução Penal preserva a faculdade judicial de exigir a perícia, desde que a medida esteja devidamente motivada, o que se verificou na espécie.



    8. O acórdão destacou que o recorrente é reincidente e cumpre pena superior a 46 anos de reclusão, em razão de condenações por latrocínio, roubo majorado e integração a organização criminosa, além de possuir histórico prisional desfavorável. Ressaltou, no ponto, que o exame criminológico anteriormente realizado apresentou parecer negativo da Comissão Técnica, o que reforçaria a necessidade de nova avaliação. Segundo a Corte paulista, diante da gravidade concreta dos crimes e da longa trajetória do reeducando no sistema prisional, a perícia seria imprescindível para aferir “o arrefecimento da personalidade irascível, o desenvolvimento de freios contentores internos de agressividade e impulsividade, a assimilação da terapêutica prisional e a introjeção do senso de responsabilidade e disciplina necessários ao regime intermediário” (e-doc. 4, p. 3-4). O acórdão ficou assim ementado: 



     



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. LEI Nº 14.843/2024. LEITURA COMPATIBILIZANTE. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    Agravo em Execução interposto por Thiago Felipe Paim contra decisão que determinou fosse submetido a exame criminológico para aferir o requisito subjetivo para fins de progressão ao regime semiaberto, mas a decisão carece de fundamentação idônea, e a Lei nº 14.843/2024 não pode retroagir para prejudicá-lo, além do que é conhecida a falta de profissionais para a realizar a perícia onde o condenado encontra-se recolhido. Pretende que a decisão seja cassada, determinando-se ao juízo de origem que profira outra, com a análise do mérito do pedido. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a realização do exame criminológico é obrigatória para progressão de regime após a Lei nº 14.843/2024 e (ii) se no caso dos autos era necessária.



    III. Razões de Decidir 



    3. A nova lei não se aplicaria ao Agravante, pois ele iniciou o cumprimento da pena antes de sua vigência, caracterizando novatio legis in pejus. 



    4. Seja como for, o artigo 196, §2º, da LEP, a denotar que a determinação da perícia continua sendo uma faculdade do juiz, respeitando o princípio da individualização da pena. 



    5. O Agravante andas às voltas com a criminalidade há quase vinte anos e na última década dedicou-se à prática de crimes patrimoniais violentos (latrocínio e roubo agravado), além de ter integrado organização criminosa, não sendo demais lembrar que o último exame criminológico, realizado em 2023 para fins de progressão, contou com parecer contrário da Comissão Técnica, tudo a denotar que a perícia é imprescindível para aferir o preparo do condenado a regime que conta com vigilância mais amena. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime não é irrestrita, devendo ser fundamentada pelo juiz. 2. A nova lei não retroage para prejudicar o condenado. 3. As particularidades da justificam a realização da perícia.” (e-doc. 4, grifos nossos). 



    9. O Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade, reconhecendo que a determinação do exame criminológico apoiou-se “não apenas o histórico prisional do paciente e a gravidade dos delitos por ele praticados, mas também a existência de parecer técnico desfavorável lavrado em exame anteriormente realizado para a avaliação de pretensão idêntica de progressão de regime”. Veja-se a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE INVIÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Com a nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento. 



    2. Ainda assim, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Segundo esse entendimento, o magistrado de primeiro grau ou mesmo o tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento. 



    3. No caso sob apreciação, o Juízo de primeira instância expôs fundamentação idônea para a determinação de realização de exame criminológico a fim de averiguar o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, destacando não apenas o histórico prisional do paciente e a gravidade dos delitos por ele praticados, mas também a existência de parecer técnico desfavorável lavrado em exame anteriormente realizado para a avaliação de pretensão idêntica de progressão de regime. 



    4. A alegação defensiva referente à imprestabilidade de tal exame, por ter sido afastado em anterior habeas corpus impetrado na origem, não foi debatida pelo colegiado local no acórdão impugnado. Nesse contexto, a insurgência deduzida no agravo regimental se caracteriza como inovação recursal e pretensão de inviável supressão de instância. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 33; grifo nossos). 



    10. A Lei nº 14.843/2024, ao impor a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, não pode ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência, por configurar novatio legis in pejus, insuscetível de retroatividade. Contudo, tal circunstância não afasta a possibilidade de que a realização do exame seja determinada com base em fundamentação idônea, voltada à aferição das condições subjetivas necessárias à progressão. Em outras palavras, a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 não impede que, mediante motivação adequada, o Juízo da execução penal, nos termos da Súmula Vinculante nº 26, determine a submissão do apenado ao exame criminológico, inclusive em relação àqueles que já cumprem pena por fatos praticados antes da entrada em vigor da referida lei. Nesse sentido, exemplificativamente:



    EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE nº 1.531.639-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/04/2025, p. 30/04/2025; grifos nossos)



    11. Conforme se depreende da leitura do acórdão proferido pela Corte estadual, foram expostos fundamentos idôneos para a determinação do exame criminológico. Assim, à luz do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante, restou adequadamente motivada a necessidade da medida, considerando-se a gravidade concreta dos delitos praticados, o histórico prisional desfavorável e o parecer técnico negativo emitido em exame anterior, que indicou ausência de condições subjetivas para a progressão. Nessa linha: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021; e Rcl nº 45.183/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 199.901-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”



    (HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos)



    12. Por fim, observo que a questão relacionada à suposta imprestabilidade do laudo criminológico antecedente, posto que desconsiderado em processo anterior em razão de ordem de habeas corpus, não passou pelo crivo das instâncias antecedentes, nos termos como já destacado pelo STJ, no ato recorrido: 



    “A alegação defensiva referente à imprestabilidade de tal exame, por ter sido afastado em anterior habeas corpus impetrado na origem, não foi debatida pelo colegiado local no acórdão impugnado. Nesse contexto, a insurgência deduzida no agravo regimental se caracteriza como inovação recursal e pretensão de inviável supressão de instância” (e-doc. 33).



    13. Sendo assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria indevida supressão de instância e consequente ampliação da competência definida no art. 102 da Constituição da República. Nesse sentido, têm decidido o Plenário e ambas as Turmas deste Tribunal: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator